Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716202-75.2019.8.07.0001 APELANTE: GLAUCIO AUGSUE CAVALCANTE E SILVA, KARLA GERUSA SOUZA FELIX E SILVA, FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA APELADO: FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA, GLAUCIO AUGSUE CAVALCANTE E SILVA, KARLA GERUSA SOUZA FELIX E SILVA DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o acordo (id 41765977), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicados os apelos (ids 35486457 e 35486471) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 01/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator